Tribunal: TJDFT
Processo: 0709960-03.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO. LESÃO CORPORAL GRAVE. APELO DA ACUSAÇÃO. INTERPOSIÇÃO COM FULCRO NO ART. 593, III, D, DO CPP. JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. NÃO PROVIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. REVISÃO. CULPABILIDADE E MEIO CRUEL. BIS IN IDEM. REDIMENSIONAMENTO DE OFÍCIO.
1. Não há margem para o reconhecimento de decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando o resultado da votação dos quesitos pelos jurados guarda coerência com uma das teses defendidas em Plenário. Sentença desclassificatória que deve ser mantida em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos.
2. A invocação do emprego de meio cruel na prática delitiva para fins de valoração negativa da culpabilidade do apenado na primeira fase da dosimetria da pena não deve subsistir quando, na segunda fase, o mesmo fundamento serve de base à aplicação da circunstância agravante genérica prevista no artigo 61, inciso II, alínea d, do Código Penal. Configurado o bis in idem, deve a pena ser redimensionada de ofício.
3. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. PENA REDIMENSIONADA DE OFÍCIO.